Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA CONGRUÊNCIA (ADSTRIÇÃO OU CORRELAÇÃO). JULGADO CITRA E EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA.
1. Por força dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais normatizam o princípio da adstrição (congruência, correlação, etc), a existência de sentença que concede pedido não veiculado na petição inicial e, ao mesmo tempo, deixa de apreciar outros pleitos lançados na emenda à inicial, recebida com respeito aos ditames do artigo 329, inciso I, do CPC, encerra decisão extra petita e citra petita, respectiva e cumulativamente, cuja consequência lógico-jurídica, em razão de ambos os vícios processuais, é a sua imprestabilidade, porquanto violadora do primado supramencionado.
2. Recurso provido. Sentença cassada.